Tribunal: STF
Processo: ARE 1536800
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA



DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL (25 ANOS). ARTIGO 40, §5º DA CF (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019). APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL Nº 769/2008. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVIDO. 



    1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2º e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. 



    2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para: (i) determinar aos réus que regularizem os proventos da autora e considerem o tempo necessário para aposentadoria integral de 25 anos de contribuição; e (ii) para condenar os réus ao pagamento das diferenças de aposentadoria da autora, na importância de R$ 20.253,35 (vinte e mil reais e duzentos e cinquenta e três reais e trinta e cinco centavos), referentes ao período de junho de 2018 a junho/2023, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, em valores a serem corrigidos monetariamente pelo SELIC. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC." 



    3. O Distrito Federal requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Preliminarmente, suscita a ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não deve ser aplicado o redutor de 5 (cinco) anos de contribuição à aposentadoria por incapacidade permanente de professor. 



    4. Contrarrazões apresentada (ID 53472139). A recorrida pugna pela confirmação da sentença por suas próprias razões. 



    5. Preliminar de ilegitimidade passiva. Embora as atribuições legais da autarquia (Iprev-DF) sejam para gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, o ente federado atua como garantidor, fato que torna manifesta a sua legitimidade. Precedente: Acórdão 1387936, 07337648120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 22/11/2021, publicado no DJE: 01/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar rejeitada. 



    6. A autora, professora pública distrital aposentada, ajuizou a presente ação em desfavor do Distrito Federal e do Iprev-DF, com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1º, I e § 5º da CF (com redação anterior à EC nº 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos). 



    7. Constata-se que a autora/recorrida laborou por 16 anos, 8 meses e 4 dias, exercendo a atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e em 29/11/2017 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1º, I, texto da EC nº 41/2003, combinado com o art. 6º-A da EC nº 41/2003, incluído pela EC nº 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 53472126, Págs. 14, 18, 55 e 58). 



    8. No caso, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional. Ademais, o artigo 48, da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 (por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional. 



    9. Nesse contexto, afastada a inconstitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 (acórdão n. 1751504, Conselho Especial, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação no PJe : 25/10/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada), admitir interpretação diversa implicaria na formulação de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 



    10. Destarte, ante a ausência de previsão legal, a autora não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5º da CF, com redação anterior à EC nº 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial. 



    11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos ao 5º, caput, inciso XXXV, da Constituição da República, bem como aos artigos 40, §§ 1º, inciso III, b, e 5º da EC 20/1998, ao § 9º do artigo 4º da EC 103/2019 e ao artigo 6º da EC 41/2003. Sustenta, em síntese, que a redução de cinco anos prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição para a aposentadoria especial de magistério se aplica à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Outrossim, defende que “a constitucionalidade do caput do art. 48 da Lei Complementar nº 769 de 2008 só pode ser aferida em função da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, tendo em vista que era o paradigma constitucional em vigor ao tempo da sua edição.” Requer, ao final, o provimento do recurso, reformando-se o acórdão recorrido.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e demandaria a análise da legislação infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Deveras, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o servidor público faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PROPORCIONAL. CÁLCULO BASEADO NO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.412.910-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.3.2017. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS PARA PROFESSORES. 



    1. A aposentadoria proporcional de professores que tenham exercido com exclusividade a função do magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Nos termos do art. 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.014.902-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/6/2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Professor público em função exclusiva de magistério. Aposentadoria proporcional. Cálculo dos proventos com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, há de se observar, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.



    2. Agravo regimental não provido.” (ARE 902.865-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 11/12/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Os proventos da aposentadoria proporcional de professores públicos, que exerçam função exclusiva de magistério, deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria dessa categoria profissional. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “PROFESSORA. Aposentadoria proporcional. Redução da aposentadoria especial de professor aplicável à aposentadoria integral, mas não à proporcional, segundo o disposto no artigo 40, § 5º, do texto constitucional. Proporcionalidade que deve ser estabelecida sobre trinta anos de contribuição, sem nenhuma redução. Aposentadoria concedida com base nesse critério. Modificação de 20/30 para 20/25 rejeitada. Recurso não provido.” 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 738.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 12/6/2014)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL DE PROFESSORES PÚBLICOS. FUNÇÃO EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO EXIGIDO PARA A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS DOS PROFESSORES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.” (RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11/3/2013)



    “ADMINISTRATIVO. PROFESSORA PÚBLICA. APOSENTADORIA AOS SESSENTA ANOS DE IDADE, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. ART. 40, III, D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO ORIGINAL). Proventos que deverão ser calculados com base nos 25 anos de serviço em funções de magistério, exigidos dos membros do magistério público, do sexo feminino, pela alínea b do dispositivo constitucional sob enfoque. Recurso não conhecido.” (RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000)



    Ressalte-se que o fato de se cuidar de aposentadoria por invalidez, em vez de aposentadoria voluntária, não afasta a aplicação de referida interpretação, sendo assim devida a redução também na hipótese de proventos proporcionais, como ilustram os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA APOSENTADA POR INVALIDEZ. REVISÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. 283, 279 E 356/STF. 



    1. Hipótese em que se discute a aplicação do redutor de cinco anos aos proventos de professora aposentada por invalidez. 



    (...)



    5. A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria. Precedentes. 



    (...)



    7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.429.955-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 10/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. CÁLCULO COM BASE EM TEMPO EXIGIDO PARA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.233.224-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1/4/2020)



    Confiram-se, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.457.916, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/10/2023; RE 675.929, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 5/9/2023; ARE 1.418.023, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/5/2023; e RE 1.198.066, de minha relatoria, DJe de 15/4/2019. Ainda, em caso semelhante ao presente: ARE 1.541.267, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/5/2025.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o acórdão impugnado, no que nega a aplicação do redutor em questão à aposentadoria da parte recorrida, datada de 10/11/2017, diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria.



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença de primeiro grau.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente